Tribunal: TJES
Processo: 0049208-58.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049208-58.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE FERREIRA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença ocupacional, bem como de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias, formulado por servidora municipal aposentada por invalidez. Fundamentação baseou-se na ausência de nexo causal entre as atividades desempenhadas e as moléstias diagnosticadas, e reconhecimento da prescrição do fundo de direito quanto ao enquadramento funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(I) verificar se há nexo de causalidade entre as doenças apresentadas pela autora e as atividades exercidas durante o vínculo funcional, de modo a justificar o dever de indenizar por parte do Município;

(II) analisar a ocorrência de desvio de função e, sendo o caso, o direito à retificação funcional e pagamento de diferenças salariais, observando-se a prescrição da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de nexo causal ou concausal entre as doenças da autora e suas atividades laborais, atribuindo-as a fatores degenerativos e naturais.

4. Ausência de elementos probatórios hábeis a infirmar a conclusão técnica, prevalecendo o laudo judicial como prova mais qualificada e imparcial.

5. Documentos administrativos que instruíram a concessão de aposentadoria por invalidez não demonstram a origem ocupacional da enfermidade, nos termos exigidos pelo art. 20 da Lei nº 8.213/1991.

6. O pedido de reenquadramento funcional constitui ato único de efeitos concretos, sendo atingido pela prescrição do fundo de direito, afastando-se a aplicação da Súmula 85/STJ.

7. Inexistente o nexo causal e prescrita a pretensão ao reenquadramento, correta a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários majorados para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento
:

1. "Para o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público por doença ocupacional é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia e as atividades laborais desenvolvidas, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988."

2. "A pretensão de reenquadramento funcional com efeitos retroativos consubstancia ato único de efeitos concretos, atraindo a incidência da prescrição do fundo de direito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; Lei 8.213/1991, art. 20.

Jurisprudência Relevante Citada
: STJ, REsp 1650247/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2017;
STJ, AgInt no REsp 1496086/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0049208-58.2014.8.08.0035.

APELANTE: IVANETE FERREIRA COSTA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Ivanete Ferreira Costa
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 347-50v
(dos autos físicos)
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Município
d
e Vila Velha, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a moléstia alegada e as atividades laborais exercidas, e de ocorrência de prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de reenquadramento funcional.

Em razão da sucumbência, condenou “a parte autora ao pagamento das despesas processuais e verba honorária ... em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”, com a execução suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (fl.
350
).

Nas razões recursais (id 8442806 – fls. 01-8) alegou a apelante, em síntese, que: 1) exerceu, de fato, a função de técnica de enfermagem durante quase todo o vínculo funcional, embora formalmente constasse como auxiliar de saúde bucal, configurando-se desvio de função com direito à retificação funcional e diferenças salariais; 2) desenvolveu moléstias osteomusculares decorrentes de esforços físicos repetitivos e intensos realizados no ambiente de trabalho, com incapacidade laborativa atestada e concessão de aposentadoria por invalidez; 3) restou caracterizada a doença ocupacional, apta a ensejar a responsabilidade objetiva do ente público por danos materiais e morais; 4) o laudo pericial judicial não considerou devidamente os elementos probatórios trazidos aos autos, sendo contraditado por provas documentais e perícias anteriores; 5) o prazo prescricional não alcança o fundo de direito, tratando-se de relação de trato sucessivo.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

S
em contrarrazões.

Conforme relatado na inicial e reiterado nas razões recursais, a parte autora sustentou que, embora formalmente investida no cargo de auxiliar de saúde bucal, exercia, desde 1992, as funções típicas do cargo de técnica de enfermagem, com considerável sobrecarga física e ausência de suporte institucional adequado, o que teria ocasionado o desenvolvimento de diversas patologias osteomusculares, culminando em sua aposentadoria por invalidez em 2013.

Sustentou, ainda, a existência de erro material na sua ficha funcional, o que justificaria o pedido de retificação do enquadramento e o recebimento de diferenças salariais, além da reparação por danos materiais e morais supostamente decorrentes da doença ocupacional.

Todavia, ao examinar o conjunto probatório coligido aos autos (art. 373, incisos I e II, do CPC), constata-se que a r. sentença recorrida se alicerçou em fundamentação jurídica robusta e adequada, adotando premissas fáticas coerentes com o laudo pericial judicial, elemento técnico de maior relevo na formação do convencimento do juízo.

O perito, com notória especialização médica, concluiu, de maneira categórica, pela inexistência de nexo causal ou concausal entre as atividades desempenhadas pela autora no âmbito da municipalidade e as alterações físicas diagnosticadas. Ressaltou, com base em exames de imagem e histórico clínico, que as enfermidades apresentadas — como condropatia patelar, espondiloartrose lombar e alterações degenerativas nos ombros — são típicas de processos degenerativos naturais, relacionados ao envelhecimento e não ao esforço repetitivo ou à carga laboral excessiva.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar as conclusões periciais. Ao contrário, o próprio histórico funcional da autora revela que, durante parte significativa de sua vida laboral, manteve múltiplos vínculos simultâneos de trabalho, o que enfraquece a tese de sobrecarga exclusiva decorrente do cargo público municipal.

Destaca-se aqui, ainda, que as manifestações médicas administrativas que subsidiam a concessão de benefícios pelo INSS, embora relevantes, não detêm a mesma força técnica e imparcialidade da perícia judicial, limitando-se a reconhecer a existência de incapacidade, sem, contudo, firmar com rigor científico a sua origem ocupacional (falta do nexo de que trata o art. 20, da Lei 8.213/1991).

No que se refere ao pedido de reenquadramento funcional, a r. sentença acertadamente reconheceu a sua natureza de
ato único de efeitos concretos
, aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nesses casos, incide a prescrição do fundo de direito (REsp 1650247/MG; AgInt no REsp 1496086/RJ). Dessa forma, não há falar em aplicação da Súmula 85/STJ, que trata das prestações sucessivas em hipóteses de trato continuado, inaplicável ao presente caso, em que a pretensão diz respeito à modificação de registro funcional com efeitos retroativos e pretensão pecuniária pretérita.

Quanto à temática da responsabilidade civil do Município, reitera-se que o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal. Inexistente este último, conforme apurado no laudo pericial e corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.

Logo, sema demonstração do nexo de causalidade, não há como se impor o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. Ressalte-se que o próprio perito afastou qualquer conduta negligente da administração, destacando que a autora não executava atividades que implicassem em esforço físico contínuo ou excessivo incompatível com sua condição física e funcional.

Em suma, ausente comprovação do nexo causal entre as atividades desenvolvidas e as enfermidades alegadas, bem como caracterizada a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de reenquadramento funcional, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.